Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICAÇÃO CDC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO. PROVA DE INCREMENTO DE RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA. LICITUDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato celebrado entre associação e associado tendo como objeto a proteção veicular é regido pelo CDC, dado que figura o associado como destinatário final, a teor do que dispõe o art. 2o da Lei 8.078/90, e a empresa como prestadora de serviços, como prevê o art. 3o do referido diploma legal. Precedentes deste e. TJDFT.
2. O laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal concluiu que o acidente foi causado pelo próprio autor que invadiu a pista contrária, demonstrando que a conduta do condutor do veículo segurado agravou o risco, conforme o art. 768 o Código Civil, motivo pelo qual é lícita a negativa de cobertura contratual pela associação ré.
3. O pedido de indenização por danos morais resta prejudicado ante a licitude da negativa de cobertura.
4. Apelação conhecida e desprovida.